Tribunal: STF
Processo: Rcl 86446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Hospital e Clínica São Lucas Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Palhoça/SC, nos autos do Processo Cumprimento de Sentença nº 0001049-69.2022.5.12.0059, por meio da qual teriam sido violadas a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. Em 22/10/2025 neguei seguimento à reclamação ante o óbice da Súmula nº 734 do STF (e-doc. 206). Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 210).

    3. Por meio da Petição STF nº 166.933, de 2025 (e-doc. 212), o reclamante requer a desistência do agravo interposto e, por conseguinte, da presente reclamação, em razão da perda superveniente de objeto.

É o relatório.
 
Decido.
 
    4. Esta Suprema Corte adota o entendimento no sentido de que apenas é facultado à parte desistir da ação ajuizada enquanto não ultimado o seu julgamento, conforme disposto no art. 485, § 5º, do CPC.

    5. Na espécie, o pedido de desistência do recurso interposto foi protocolado em 18/11/2025. Assim preconiza o Código de Processo Civil acerca da desistência de recurso apresentado:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

    6. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
 
Certifique-se o trânsito em julgado de imediato.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente